Tribunal: CARF
Processo: 11516.004151/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004151/2010-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.004 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ANNITA HOEPCKE SA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial sobre a qual não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma.
PROVAS
COMPLEMENTARES
VINCULADO
À
MATÉRIA
CONTROVERTIDA PREVIAMENTE DELIMITADA . CONTRAPOSIÇÃO
A
FATOS
E
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POSTERIORMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE
Documento novo vinculado à matéria controvertida, previamente delimitada no
início da lide e que não objetiva trazer aos autos discussão jurídica nova,
apresentado para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
destinado a comprovar matéria fática que é o cerne da lide, amolda-se ao
disposto no art. 16, § 4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, podendo ser
apreciado no julgamento de segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à matéria “b) inexistência de preclusão -
possibilidade de juntada de provas após a impugnação”. No mérito, por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, acordam em dar-lhe provimento parcial, para anular o acórdão recorrido, devendo os
autos retornarem à Turma Ordinária para novo julgamento, com apreciação do laudo pericial.
Negavam provimento, os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Maurício Dalri Timm do Valle e Régis Xavier Holanda.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004151/2010-23
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo espólio de Annita Hoepcke da Silva,
contra o Acórdão no 2301-007.073, complementado pelo Acórdão de Embargos 2301-009.060,
ambos da 1a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo aos exercícios de 2005, 2006 e 2007.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração, lavrado pela
fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde procedido ao arbitramento do Valor da Terra
Nua (VTN) com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT, por
aptidão agrícola. Ainda conforme o relatório do acórdão, devidamente intimado, a contribuinte,
comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado. Com relação à área do imóvel rural, na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de Infração são prestados os seguintes
esclarecimentos:
(...)
Em 19/07/2010 apresentou quatro cópias de matrículas dos imóveis; Decisão Judicial
dos Autos de Rescisão de Contrato/Ordinário n° 023.96.005229-3 de 12/07/2010;
Resposta do INCRA; Planta Topográfica Planimétrica.
Tendo em vista a existência de duas matrículas no registro de imóveis, dois Números de
Imóveis na Receita Federal - NIRF e que as Declarações de ITR para os dois NIRF são
feitas exatamente iguais, englobando a área total do imóvel equivalente ao somatório de
áreas das duas matrículas (áreas contíguas), elaborou-se novas Intimações Fiscais no
04/2010 e 07/2010, recebidas em 20/09/2010 e 22/10/2010. Em resposta, foram
apresentados: Escritura de Mandado de Sentença de Ação de Usucapião, Planta
Esclarecedora, Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Reflorestamento da
REFLORESC.
Analisando-se a documentação concluiu-se que as duas áreas de terras são contíguas,
foram cadastradas no INCRA sob o mesmo código e são denominadas de Fazenda Santa
Terezinha. A matrícula n° 24.859 contém 2.023.000 metros quadrados e possui Contrato
de Arrendamento para Reflorestamento celebrado com a REFLORESC - BESC S. A.
REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na matrícula. A matrícula n° 24.860
contém 6.528.670 metros quadrados, tendo sido transmitidos: 984.191,00 metros
quadrados para Banestado Leasing S. A. gerando a matrícula 29.555 e 1.552.000,00
metros quadrados para Viabilização de Talentos Humanos S/C Ltda. gerando a
matrícula 29.624. Portanto, da matrícula 24.860 remanescem 3.992.479,00 metros
quadrados e possui Contrato de Arrendamento para Reflorestamento celebrado com a
REFLORESC - BESC S. A. REFLORESTADORA em 30/09/1980 averbado na
matrícula. O Contrato de Arrendamento foi celebrado pelo prazo de vinte anos e, em
resposta à Intimação Fiscal n° 07/2010, a contribuinte informou que não existia mais
reflorestamento nos anos em questão.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Conclui-se que a área total do imóvel remanescente é de 6.015.479,00 metros quadrados
equivalentes a 601,5 hectares.
A autuada apresentou a impugnação de e.fls.124/134, onde alega preliminarmente
impossibilidade da exigência de ITR sobre o imóvel, uma vez que já estaria dentro do perímetro
urbano do município de Tijucas/SC; na sequência é alegado que o terreno teria sido invadido,
além da possibilidade de duplicidade de sujeitos passivos; também afirmada a ocorrência de
sobreposição de áreas das matrículas, e finalmente é contestada a incidência de juros de mora,
mediante aplicação da Taxa Selic, sobre o imposto apurado.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 138/144,
sendo mantido integralmente o crédito tributário.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 151/169, acompanhado de documentos, onde são reiterados os argumentos de
defesa constantes da peça impugnatória.
A 1a Turma Ordinária / 3a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do
exercício de 2005, e por maioria de votos, negar provimento aos demais argumentos relativos
aos exercícios de 2006 e 2007 do Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2301-007.073,
de 03/03/2020 (e.fls. 725/736), ora objeto de Recurso Especial da contribuinte. O acórdão
recorrido apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN. Nesse
sentido, o recorrente comprovou ter havido pagamento do tributo, sendo passível o
acolhimento parcial da decadência.
DOCUMENTO
APRESENTADO
APÓS
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de fazê-lo
em outro momento processual. A prova documental deve destinada a contrapor razões
trazidas na decisão recorrida deve ser apresentada juntamente com o recurso voluntário,
sob pena de preclusão.
VERDADE MATERIAL. FATO CONTROVERSO.
Aplica-se o princípio da verdade material quando os fatos são inequívoca e
incontestemente verdadeiros. Diante de fato controverso, os princípios do devido
processo legal e da segurança jurídica prevalecem sobre a verdade material.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência do exercício 2005, e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Vencido o relator, que votou por dar provimento ao recurso. Designado pra redigir o
voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
Foram interpostos Embargos Declaratórios pela contribuinte, documentos de e.fls.
745/755, onde afirma a presença de lapso manifesto em parte do julgado, além de suscitar a
ocorrência de contradições e omissões em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma
julgadora (art. 65 do RICARF), requerendo a supressão de tais omissões e análise das demais
provas carreadas aos autos e não abrangidas pela pretensa preclusão, além de manifestação
quanto ao pedido de diligência. Em Despacho datado de 22/07/2020, de lavrada da Sra Presidente
da Turma julgadora (e.fls. 768/777), foi dado seguimento parcial aos Embargos, em relação às
matérias a) lapso manifesto quanto à base legal citada em referência à preclusão administrativa; e
b) omissão quanto à análise do pedido de diligência.
Os Embargos opostos pela contribuinte foram acolhidos pela Turma de
julgamento, sem efeitos infringentes, conforme o Acórdão 2301-009.060 (e.fls. 797/806), sendo
exarada a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, em re-ratificar o acórdão 2301-007.073, de 03 de
março de 2020, para sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes: 1) por
unanimidade de votos, corrigir o fundamento legal da preclusão. 2) por voto de
qualidade em indeferir o pedido de diligência. Vencidos os conselheiro Wesley Rocha
(relator), Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro e Mauricio Dalri Timm do
Valle, que votaram por deferir o pedido de diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
A contribuinte interpôs novos Embargos Declaratórios (e.fls. 828/831), desta feita
em razão do Acórdão 2301-009.060, onde anexa cópia de tela de “Comprovante de Inscrição e
Situação Cadastral – Simplificado”, do CAFIR, onde consta no campo de situação do imóvel:
“Cancelado - Transformação em Imóvel Urbano”. Requer assim, no expediente que trata como
embargos declaratórios: “...o recebimento e processamento dos presentes Embargos de
Declaração, para que sejam abordados os pontos sobre os quais a Turma deveria ter se
pronunciado, sob pena de preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 64, I, e 65 do
Regimento Interno do CARF c/c arts. 31, 32 e art. 59, inciso II do Decreto 70.235. Ainda, há a
necessidade de o lançamento ser “revisto de ofício pela autoridade administrativa”, nos termos
do art. 149, incisos I, III, IV, V, VI, VIII e IX do CTN, sob pena de responsabilidade funcional e
configuração, em tese, de excesso de exação; com base nos novos elementos que cancelaram o
NIRF em virtude do reconhecimento que se trata de imóvel urbano.” Foi negado seguimento aos
novos Embargos opostos pela contribuinte, conforme o “Despacho de Admissibilidade de
Embargos” de e.fls. 958/965.
Também foram apresentados Embargos pela autoridade fiscal responsável pela
execução do Acórdão 2301-007.073 (e.fl. 759), aos quais foi negado seguimento, nos termos do
Despacho de e.fls. 764/767.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 857/880), insurgindo-se
quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma Ordinária teria divergido da
decisão tomada por outros Colegiados deste CARF, relativamente a outros lançamentos do ITR,
atinentes ao mesmo imóvel rural, onde afirma ter ocorrido julgamentos diametralmente opostos
ao exarado no presente processo, decorrente exclusivamente de interpretação divergente da lei
tributária dada entre as Turmas de Julgamento do CARF. O primeiro ponto de divergência
suscitada seria na aplicação do princípio da verdade material, sendo indicado como divergentes o
Acórdão 2402-008.269 e o Acórdão 2202-003.811, que se refere a lançamento de ITR do
exercício de 2009 relativo ao mesmo imóvel rural. Também arguida divergência relativamente
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

ao tema “inexistência de preclusão nas hipóteses do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72,
cujos paradigmas são, o já referenciado Acórdão 2202-003.811 e o 2202-005.505. Requer ao
final, o conhecimento do recurso e afastamento da exigência tributária.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
20/10/2022 (e.fls. 973/988), a então Presidente-Substituta da 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte admitindo a rediscussão das
matérias: a) “aplicação do princípio da verdade material - área rural controversa”; e b)
“inexistência de preclusão - possibilidade de juntada de provas após a impugnação. Foi
admitido como paradigma, para ambas as matérias, o Acórdão 2202-003.811, que apresenta a
seguintes ementa:
2202-003.811
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
Lançamento é o ato administrativo vinculado, declaratório do nascimento da obrigação
principal, mediante o qual se procede à identificação dos sujeitos dessa relação, bem
como à apuração do valor a ser pago a título de tributo, conferindo-se exigibilidade ao
crédito correspondente. O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, tem
que ser, por definição, líquido, certo e exigível.
O registro imobiliário é um documento público de alto valor. Entretanto, no caso,
pode-se concluir que ele é incerto e impreciso. Existem várias manifestações técnicas e
uma decisão judicial que claramente reconhece que a área real não corresponde àquela
que existe registrada.
O lançamento de ofício deve considerar, no arbitramento do VTN, por expressa
previsão legal, a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência ou incerteza de tais informações, o arbitramento não pode
prevalecer.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls. 990/996, onde defende o
não provimento do recurso especial de divergência interposto pela contribuinte. Argumenta que
o processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na
contestação, o que exige que as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da
pretensão fazendária, assim como, as alegações pertinentes à defesa, sejam oferecidas pelo
sujeito passivo na impugnação, a não ser que se comprove a ocorrência das hipóteses
especificadas no § 4' do art. 16 Decreto no 70.235/72. Por conseguinte, não caberia à autoridade
julgadora deferir a produção de provas, posto que a prova já deveria ter sido apresentada,
cabendo à autoridade julgadora, se fosse o caso, deferir a juntada, devendo o julgamento ser
realizado de acordo com o conteúdo dos autos. Complementa que as matrículas dos imóveis
objeto da autuação gozam de presunção de veracidade e se referem a áreas distintas e que as
alegação de que tais matrículas se referem à mesma área não foi comprovada nos autos. Portanto,
é rejeitada essa alegação, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Foram juntados aos autos, na data de 27/12/2022, por petição da contribuinte,
invocando o artigo 16, § 4o, incisos “a” e “c”, do Decreto no 70.235/72 e a Lei 9.784/99, sentença
proferida nos autos do processo judicial no 0002990-45.2013.8.24.0072 (e.fls. 1012/1018), em
tramitação junto à 2a Vara Cível da Comarca de Tijucas/SC. Informa a contribuinte ter buscado o
Poder Judiciário para ver extinta as matrículas que não correspondiam à realidade dos fatos e,
após dez anos de tramitação, foi proferida (na data de 19/12/2022) a sentença nos autos do
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

referido processo judicial, cuja parte dispositiva colocaria fim às matrículas dos imóveis objeto
do presente lançamento. A parte dispositiva da sentença apresenta a seguinte redação:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ANNITA
HOEPCKE DA SILVA, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
deferir o pedido de retificação de registro imobiliário para encerramento da matrícula de
n° 24.860, ante a inexistência de área remanescente no local, e cancelamento do registro
n° 24.859, ante a sua inexistência de fato.
Novamente a requerimento da contribuinte, também foi juntado aos autos (em
03/04/2023) expediente onde a requerente informa o trânsito em julgado do já citado processo
judicial e as providências decorrentes, onde destaca a determinação judicial para o Registro de
Imóveis, de cancelamento da matrícula no 24.859 e encerramento da matrícula no 24.860, ambas
relativas ao imóvel objeto do presente Auto de Infração. Comprovando tais providências, a
contribuinte juntou Certidões de Inteiro Teor, expedidas pelo Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Tijucas/SC, onde se verifica o cancelamento da matrícula no 24.869 (e.fl. 1034) e o
encerramento da matrícula no 24.860 (e.fl. 1038).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, as matérias devolvidas para apreciação referem-se a: a)
“aplicação do princípio da verdade material - área rural controversa”; e b) “inexistência de
preclusão - possibilidade de juntada de provas após a impugnação “.
Admissibilidade – a) aplicação do princípio da verdade material - área rural
controversa
Decidiu-se no acórdão paradigma, que trata de lançamento de ITR, relativo ao
exercício de 2009, da mesma contribuinte e mesmo imóvel objeto do presente processo
administrativo, pelo provimento do recurso voluntário. Para melhor entendimento da questão,
oportuna a reprodução dos seguintes excertos dos fundamentos e conclusão do paradigma,
mediante o seguinte fundamento:
O registro imobiliário, de fato, é um documento público de alto valor. Entretanto, pelo
todo aqui exposto, pode-se concluir que no caso ele é incerto e impreciso. Duas áreas,
uma adquirida por herança e outra por usucapião, na década de 1950, onde a base que
serviu para a escrituração da área foi "um desenho", sobre o qual agora se lançam tantas
dúvidas.
(...)
Como se disse no início, não é possível uma exigência tributária incerta e ilíquida,
baseada apenas no registro imobiliário, quando há diversas questões não
definitivamente respondidas, que o contestam.
(...)
Assim, por faltar certeza e liquidez a este lançamento, não se demonstrando de forma
cabal a existência de fato, a extensão, a localização e as especificações do imóvel,
VOTO por dar provimento ao recurso para cancelar a exigência fiscal.
A seu turno, no recorrido entendeu-se que: “Aplica-se o princípio da verdade
material quando os fatos são inequívoca e incontestemente verdadeiros. Diante de fato
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

controverso, os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica prevalecem sobre a
verdade material”.
Apesar de tratarem de processos retratando situações com similitude fática,
referindo-se inclusive ao mesmo imóvel e contribuinte, a análise detalhada de ambos evidencia
não se verificar presente situação autorizativa do seguimento de Recurso Especial, no que se
refere à matéria “aplicação do princípio da verdade material - área rural controversa”.
Ocorre que no acórdão paradigma a conclusão pelo afastamento da autuação teve
como motivação, segundo entendimento dos julgadores, a ausência de certeza e liquidez do
crédito tributário, baseados na análise dos documentos careados aos autos. Entretanto, não há
qualquer menção, na parte do voto que trata desses documentos, quanto ao princípio da verdade
material, o qual somente é invocado para o efeito de conhecimento dos documentos apresentados
após a fase impugnatória, que é objeto da segunda matéria contestada no Recurso Especial.
Diferentemente, no recorrido, entendeu a maioria dos julgadores que na presença
de fato controverso, deveria se privilegiar os princípios do devido processo legal e da segurança
jurídica, prevalecendo sobre a verdade material.
Verifica-se assim, que há discrepância entre os fundamentos do acórdãos
recorrido e do paradigma, sendo que neste último, a decisão teve por fundamento a análise das
provas e documentos constantes dos autos, que levaram à conclusão de incerteza e iliquidez do
lançamento, sem qualquer invocação ao princípio da verdade material. Ao contrário, na ausência
de elementos que revelassem a verdade dos fatos, decidiu-se pelo cancelamento da exigência.
Portanto, o paradigma 2202-003.811 não está apto à demonstração da divergência, relativamente
à matéria “aplicação do princípio da verdade material - área rural controversa”.
Admissibilidade – b) inexistência de preclusão - possibilidade de juntada de
provas após a impugnação
Analisando a questão atinente à possibilidade de juntada de provas após a
impugnação (preclusão), entendeu a maioria dos julgadores do acórdão recorrido pelo não
conhecimento do laudo apresentado a destempo, mediante os seguintes fundamentos do voto
vencedor:
VOTO VENCEDOR
(...)
O relator admitiu laudo apresentado pelo recorrente a destempo, após a interposição do
recurso voluntário. Nesse caso, deve-se aplicar o instituto da preclusão.
O contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 11/10/2012 (e-fl. 150) e
o laudo somente veio aos autos em 2016, sem que o recorrente apontasse razão para a
não apresentação do documento quando o litígio foi instaurado, como consta da norma
processual. Tratando-se de matéria impugnada, o § 4o do art. 15 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, determina que a prova documental fosse apresentada na
impugnação, precluindo-se o direito de fazê-lo posteriormente. Além disso, desde o
curso da ação fiscal o contribuinte já poderia ter apresentado o documento.
Excepcionalmente, o documento poderia ter sido apresentado quando do recurso
voluntário, mas mesmo assim não o foi. O Direito não socorre quem dorme.
Entre um documento intempestivo que atesta uma área controversa e a escritura pública,
sobre a qual se baseou o lançamento, entendo que deve prevalecer o que consta do
registro oficial. As discussões sobre o tamanho exato do imóvel não afastam a prova
utilizada pela autoridade lançadora.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Registro que, por via de Embargos, promoveu-se à correção do número do
dispositivo citado no trecho acima, passando para: “§ 4o do art. 15 do Decreto no 70.235”.
Diferentemente do critério adotado no voto vencedor do recorrido, entendeu-se no
paradigma pelo conhecimento dos documentos apresentados extemporaneamente, por considerar
que os mesmos teriam o intuito de robustecer o conjunto probatório e alegações já anteriormente
apresentados. Confira-se
Aplica-se, para registro, ao caso, o Art. 16, § 4o alínea 'c', do Decreto 70.235, de 1972,
em relação à aceitação das provas, uma vez que a DRJ ressaltara que "... assim os
documentos acostados aos autos, por si sós, não autorizam a que se reconheça que o
imóvel não existe, que existe sobreposição de áreas ou que a contribuinte tenha perdido
a propriedade, para efeito de apuração do ITR..." fazendo com que a contribuinte
trouxesse novos documentos, no intuito de robustecer o conjunto probatório e alegações
já anteriormente apresentadas, homenageando-se assim os princípios da ampla defesa,
do contraditório e da verdade material.
Constata-se assim, divergência entre o acórdão recorrido e o adotado como
paradigma, onde, diante de situações semelhantes, envolvendo o mesmo dispositivo normativo,
provieram conclusões opostas. Portanto, sendo tempestivo e preenchendo os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Especial, relativamente ao tema:
inexistência de preclusão - possibilidade de juntada de provas após a impugnação.
Mérito
Superada a questão relativa ao conhecimento, temos que a divergência
remanescente reside no tratamento dispensado, quanto ao conhecimento dos documentos/provas
apresentados extemporaneamente. Enquanto no acórdão recorrido não se conheceu do laudo
técnico apresentado a destempo, por se considerar que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo-se o direito de fazê-lo posteriormente, no paradigma decidiu-se que
os novos documentos tinham como intuito robustecer o conjunto probatório e alegações já
anteriormente apresentados pela autuada. O referido Laudo Técnico foi acostado às e.fls.
462/476, tendo por finalidade a elaboração de: “Relatório / Laudo Técnico do histórico fundiário
e situação atual dos imóveis de matrículas n° 24.859 e n° 24.860 do Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Tijucas, de propriedade da contratante.”
Verifico que a situação ora sob análise assemelha-se àquela tratada no processo
relativo ao acórdão paradigma, mesmo porque se refere ao mesmo imóvel, mesmo contribuinte,
diferenciando-se apenas quanto ao período da autuação. Cientificado do Auto de Infração, o
sujeito passivo apresentou sua impugnação, acompanhada dos documentos que entendeu
pertinentes e suficientes para se desonerar do crédito tributário, entre eles: ofício do INCRA,
informando a inexistência de imóveis rurais cadastrados em seu nome; planta topográfica
planimétrica, para suportar alegação de ilegitimidade passiva. Entretanto, foi pontuado no
julgamento da DRJ/CGE que os documentos juntados pela impugnante não permitiriam concluir
que a área fazia parte do perímetro urbano do município de sua localização em 1° de janeiro de
2005, 2006 e 2007, data do fato gerador do ITR. Afastada a informação do INCRA, sob o
argumento de que não havia referência expressa aos períodos da autuação e também informado
que: “A prova do alegado seria possível por meio de Certidão fornecida pela Prefeitura
Municipal do município de localização do imóvel certificando que tal área faz parte do seu
perímetro urbano, com indicação da data em que o imóvel passou a integrar o perímetro urbano.
Também comprova essa situação a cobrança de IPTU sobre o imóvel.”
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Conforme o § 4o do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
§ 4o
(...)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Por ocasião da impugnação a contribuinte apresentou suas razões e juntou os
documentos que entendeu necessários e pertinentes para comprovação de suas alegações. Deve
ser destacado, conforme consta anotado no próprio AI, que os Termos de Intimações expedidas
durante o procedimento de fiscalização limitaram-se a solicitar laudo de avaliação do VTN do
imóvel, mesmo após informação da contribuinte de que os imóveis estariam dentro da zona
urbana (e.fl. 9), ou não seriam mais de sua propriedade (e.fls. 16/17) e requerimento de baixa dos
mesmos.
Assim, ciente da decisão da DRJ e, especialmente, dos motivos ensejadores do
não acatamento de sua impugnação, a contribuinte procurou juntar outros documentos como
forma de provar suas alegações. É fato que o laudo apresentado guarda relação direta com o
quanto decidido pela DRJ e pretende rebater as razões da decisão, tudo dentro do contexto já
controvertido nos autos. Tal situação induz à conclusão de que os documentos apresentados
extemporaneamente se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
amoldando-se ao disposto no art. 16, § 4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972.
Tratando-se de documento novo, mas vinculado à matéria controvertida objeto do
litígio, previamente delimitada no início da lide e que não objetiva trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente provar a matéria fática que é o cerne da lide, tenho que deva ser
regularmente apreciado o laudo pericial, pela Turma Ordinária de julgamento.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da
contribuinte, apenas em relação à matéria inexistência de preclusão (possibilidade de juntada de
provas após a impugnação) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para anular o acórdão
recorrido, devendo os autos retornarem à Turma Ordinária para novo julgamento, com
apreciação do laudo pericial.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.004151/2010-23

Fl. 1050
DF CARF MF
Original